Tribunal: TJDFT
Processo: 0734513-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 01/2020. PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO GABARITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CANDIDATO COTISTA. VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS. VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em sede de concurso para provimento de cargos públicos, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações, salvo a presença de erro grosseiro não caracterizado no presente caso.
2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, invadir sua área de competência e alterar notas e critério de avaliação das questões da prova do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Ao Judiciário reserva-se somente o exame da legalidade das normas estabelecidas no edital de regência e dos atos praticados na realização do concurso, sob pena, inclusive, de quebra do princípio da isonomia.
3. Nos termos da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos, o candidato cotista concorre, ao mesmo tempo, para as vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso, não se verificando, pois, in casu, qualquer irregularidade na previsão editalícia.
4. Recurso conhecido e não provido.